Tribunal: TJES
Processo: 0000227-02.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000227-02.2017.8.08.0032

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: GIOVANE DA SILVA COSTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – QUESITO IMPERTINENTE – ART. 470, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ART. 279, '
CAPUT
', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, cabe ao juiz, na condução da instrução probatória e da realização da prova pericial, indeferir os quesitos impertinentes, nos precisos termos do art. 470, inc. I, do Código de Processo Civil, que engloba, evidentemente, o poder-dever de indeferir pedidos de esclarecimento formulados pelas partes que se revelarem meramente protelatórios.

2. Nos termos do art. 279,
caput
, do Código de Processo Civil, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, sendo que, conforme disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal, a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado GIOVANE DA SILVA COSTA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000227-02.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: GIOVANE DA SILVA COSTA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000227-02.2017.8.08.0032

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: GIOVANE DA SILVA COSTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por GIOVANE DA SILVA COSTA, ora Apelado, em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento de complementação da indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, que alega ter sido pago a menor.

Pela sentença id 2203890 (fls. 45/49), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de complementação no valor de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 2203890 (fls. 57/67), pugnando, em síntese, pela anulação da sentença vergasta, alegando (1) ausência de intimação do perito para manifestação quanto ao pedido de esclarecimentos por si formulado e (2) necessidade de intervenção do Ministério Público em razão do Apelado ser supostamente incapaz.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 2203891 (fls. 15/27), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por GIOVANE DA SILVA COSTA, ora Apelado, em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento de complementação da indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, que alega ter sido pago a menor.

Pela sentença id 2203890 (fls. 45/49), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de complementação de indenização no valor de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 2203890 (fls. 57/67), pugnando, em síntese, pela anulação da sentença vergastada, alegando (1) ausência de intimação do perito para manifestação quanto ao pedido de esclarecimentos por si formulado e (2) necessidade de intervenção do Ministério Público em razão do Apelado ser supostamente incapaz.

Pois bem.

As matérias deduzidas no presente recurso circunscrevem-se à existência, ou não, de nulidade processual.

A Apelante afirma, de início, haver nulidade processual em decorrência da ausência de intimação do perito para se manifestar quanto ao pedido de esclarecimento por si formulado.

Com efeito, a Apelante, após intimada do laudo pericial, apresentou a petição id 2303890 (fls. 37/43), aduzindo que o perito “
não afirma com precisão e objetividade qual a graduação das lesões sofridas
” pelo Apelado e que “
na conclusão do laudo não restou clara a lesão atribuída pelo perito
”.

Todavia, consoante cediço, cabe ao juiz, na condução da instrução probatória e da realização da prova pericial, indeferir os quesitos impertinentes, nos precisos termos do art. 470, inc. I, do Código de Processo Civil, que engloba, evidentemente, o poder-dever de indeferir pedidos de esclarecimento formulados pelas partes que se revelarem protelatórios.

No caso, a conclusão pericial não carecia de quaisquer esclarecimentos, sendo que o perito consignou no laudo todos os parâmetros necessários ao deslinde da questão controvertida, conforme conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Infere-se da conclusão do laudo pericial que o perito indicou, de modo preciso, a lesão atribuída bem como o percentual de incapacidade correspondente.

Veja-se (id 2203890, fls. 11):

“Lesões neurológicas que cursem com dano cognitivo-comportamental alienante e impedimento do senso de orientação especial, acrescido de perda funcional incompleta de intenta repercussão de um dos membros inferiores, correspondendo ao percentual de incapacidade de 100% (cem por cento).”

Consoante cediço, de acordo com o Anexo da Lei Federal nº 6.194/1974, as “lesões neurológicas que cursem com dano cognitivo-comportamental alienante e impedimento do senso de orientação especial”, com grau de incapacidade de 100% (cem por cento), enseja o pagamento integral da indenização devida, conforme apurado pelo perito, não havendo nulidade a ser reconhecida neste particular.

Em continuidade, a Apelante suscita a nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público, haja vista ser o Apelado incapaz para, por si só, praticar os atos da vida civil.

Nos termos do art. 279,
caput
, do Código de Processo Civil, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, sendo que, conforme disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal, “
a
nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.
”

No caso, o Ministério Público, devidamente intimado, manifestou-se no sentido da inexistência de interesse que justifique a sua atuação no feito na qualidade de
custos legis
, conforme parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 2534758):

“Pois bem. Da detida análise, verifica-se que o caso descrito nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses expostas no artigo 178 do Código de Processo Civil, inexiste, portanto, interesse de intervenção do Ministério Público.

Nesses termos, apesar da adequada abertura de vista para o Ministério Público, já que compete a este órgão identificar o objeto da ação e a eventual existência de causa que justifique sua intervenção, esta Procuradoria de Justiça deixa de se manifestar quanto à admissibilidade e o mérito do presente recurso, devolvendo os autos para apreciação desse Colendo Sodalício, na forma da lei.”

De fato, a mera existência de doença de natureza neurológica não induz, por si só, a incapacidade da pessoa, e, consequentemente, a exigência de intervenção do Ministério Público.

Forçoso concluir, portanto, pela inexistência das nulidades processuais aventadas pelo Apelante, razão pela qual deve a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – QUESITO IMPERTINENTE – ART. 470, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ART. 279, '
CAPUT
', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, cabe ao juiz, na condução da instrução probatória e da realização da prova pericial, indeferir os quesitos impertinentes, nos precisos termos do art. 470, inc. I, do Código de Processo Civil, que engloba, evidentemente, o poder-dever de indeferir pedidos de esclarecimento formulados pelas partes que se revelarem meramente protelatórios.

2. Nos termos do art. 279,
caput
, do Código de Processo Civil, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, sendo que, conforme disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal, a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado GIOVANE DA SILVA COSTA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.